Tribunal: TCU
Processo: 011.009/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7011/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.009/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Merz (XXX.170.110-XX); Cristiano Andre da Silva Franco (XXX.814.130-XX); Edina Jaqueline Raber (XXX.530.570-XX); Gisele Gallina (XXX.176.840-XX); Jocimar Pereira dos Santos (XXX.895.020-XX); Lucas Ochoa Carioli (XXX.520.100-XX); Luiz Carlos Pez (XXX.903.780-XX); Naude Terezinha Mantovane da Silva (XXX.169.770-XX); Patricia Moraes Goncalves (XXX.581.190-XX); Vicente Antonio Farencena (XXX.063.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.